Tribunal: TJBA
Processo: 8077072-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077072-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDEILSON ALVES DA ROCHA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que acolheu embargos de declaração de CLEIDEILSON ALVES DA ROCHA, com efeitos infringentes, para determinar a nomeação e posse imediata do candidato para o cargo para o qual foi aprovado.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao acolher com efeitos infringentes os embargos de declaração opostos anteriormente por
CLEIDEILSON ALVES DA ROCHA
, nos autos deste agravo de instrumento, aplicou o entendimento preconizado pelo STF na Suspensão Liminar nº 1816/BA, relativa ao concurso da Embasa EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022, o qual, corroborado por precedentes desta Corte de Justiça.

Destaque-se que o julgamento inicial do agravo de instrumento ocorreu em 09/2025, de modo que em momento posterior mostrou-se necessária sua adequação ao entendimento sedimentado pela decisão do STF SL 1816/BA, que reconheceu a ocorrência de preterição arbitrária quando considerada a existência de precários em qualquer cidade da região, devido ao critério de provimento regional das vagas.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077072-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargado CLEIDEILSON ALVES DA ROCHA e como Embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça